Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703520-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE FERNANDES SALOME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Não merece análise o pleito constante da petição de ID 45828569. A juntada extemporânea dos documentos pelo agravante não alteram a conclusão de perda superveniente do objeto reconhecida na decisão desta relatoria (ID 45816102), em razão da determinação de cancelamento da distribuição do feito na origem, pelo não recolhimento das custas iniciais. Desta feita, nada a prover. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator